Tribunal: TJMT
Processo: 0045688-54.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045688-54.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 15.367.585/0002-30 (EMBARGADO), BARBARA RAMOS RIBEIRO - CPF: 368.503.838-92 (ADVOGADO), LUCIA HELENA SANTANA D ANGELO MAZARA - CPF: 153.292.268-05 (ADVOGADO), ZHEN HUANG - CPF: 236.491.998-31 (EMBARGADO), MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.924.681-34 (EMBARGANTE), SARA RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 024.990.161-75 (EMBARGANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes, não confundível com o mero antagonismo entre as razões de decidir e o entendimento que o litigante entende mais adequado ao caso concreto.

II – É necessária a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC ao litigante que interpõe sucessivos embargos declaratórios sustentando teses idênticas, exaustivamente enfrentadas pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
segundo
recurso de embargos de declaração, interposto por
MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO
e
SARA RODRIGUES BAENA CASTILLO
,

contra o acórdão que negou provimento aos aclaratórios anteriormente aviados em termos semelhantes.

Os embargantes sustentam que a decisão colegiada incorreu em omissão, erro de fato e erro de percepção, com o que pugnam pela reforma substancial do acórdão e manifestam pretensão de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 122350491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No caso, as teses enumeradas no recurso foram enfrentadas pelo colegiado, embora de modo contrário aos interesses dos embargantes.

O aresto foi claro ao pontuar que o contrato garantido por hipoteca constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, V do CPC.

Consignou, dentre outros fundamentos de fato e de direito, que a escritura pública de abertura de crédito com garantia hipotecária outorgada pelos ora embargantes mencionou o negócio jurídico originário, sobretudo nas Cláusulas Primeira e Segunda, que prestam referência ao “instrumento particular celebrado entre as partes” e à necessidade de “maior garantia e segurança do crédito” concedido pela ora embargada, proveniente de vendas anteriores.

Também restou esclarecido que não há confusão entre a pessoa jurídica e seus eventuais sócios, eis que não se trata da simples execução de dívidas contraídas pela ORIENTE, mas sim, do cumprimento de
garantia voluntariamente concedida pelas pessoas naturais às obrigações contraídas pela sociedade empresária
, o que não encontra obstáculo na legislação de regência.

Considerando que a execução não é direcionada em face da pessoa jurídica, mas de terceiros garantidores, revela-se, também, irrelevante a posição societária da embargante Sara Rodrigues Baena Castillo, que incontroversamente figura como “outorgante devedora” na escritura pública retromencionada.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão dos embargantes envolve a reforma do decidido por puro inconformismo, e não porque dele decorre algum vício passível de saneamento pela via dos aclaratórios.

Por outro lado, considerando que os embargantes se limitam a reiterar argumentos exaustivamente enfrentados pelo colegiado na tentativa de ver a causa novamente julgada, a condenação ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2º do CPC é medida que se impõe.

A propósito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO EXEQUENTE - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO VS SUSPENSÃO - GARANTIA POR PENHORA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA PROTELATÓRIA.
1. O próprio credor ratificou o interesse na homologação de acordo, provocando a extinção do processo, da qual deflui-se, naturalmente, a liberação de eventuais penhoras. 2. Considerando necessária a manutenção da penhora, deveria o exequente requerer a suspensão do processo, porém não o fez. 3
. Embargos manifestamente protelatórios, manejados com mero propósito infringente, autorizam a multa cominada no CPC 1.026, § 2º.

(TJ-DF 20110710335774 DF 0032754-22.2011.8.07.0007, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 22/08/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2018 . Pág.: 346/356)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e condeno a embargante ao pagamento de multa no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa, a rigor do art. 1.026, §2º do CPC, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, na forma do §3º do mesmo artigo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022